Tribunal: TJMT
Processo: 1000013-12.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000013-12.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON MOREIRA DOS REIS - CPF: 054.757.789-30 (EMBARGANTE), RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO – OUTRAS PRELIMINARES E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES - DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DESCONTO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
- AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1000013-12.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
ANDERSON MOREIRA DOS REIS

EMBARGADO:
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A.

Processo na Origem n.º 1000013-12.2019.8.11.0041

Comarca de Cuiabá
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ANDERSON MOREIRA DOS REIS
, de acórdão que
deu parcial provimento ao recurso do autor, para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar o mérito da ação, rejeitou as preliminares e a prescrição suscitadas na contestação e julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor referente ao desconto para pagamento pontual da mensalidade (bolsa incentivo), porquanto carente de prova, e rejeitou o pleito de reparação civil.

O Apelo n.º 1000013-12.2019.8.11.0041 restou assim ementado (ID 52959962 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO – OUTRAS PRELIMINARES E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES - DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DESCONTO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Sistema FIES não constitui uma doação do governo federal ao acadêmico do ensino superior, mas apenas um empréstimo, e quem efetivamente paga as mensalidades, ainda que por meio de financiamento, é o acadêmico beneficiário do programa. Por esse motivo, tem legitimidade ativa o autor quando busca ser beneficiado com o desconto nas mensalidades.

Ao autor incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus o autor à restituição de tais valores.

Inexistente o ato ilícito há que ser rejeitado o pedido de reparação civil
”
.

O embargante,
ANDERSON MOREIRA DOS REIS
alega que o acórdão foi omisso ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, sem que houvesse a inversão do ônus da prova, e também contraditório

ao afirmar que não existe uma prova mínima da existência política de descontos no valor de 25% (vinte e cinco por cento) nas mensalidades aos alunos que cursavam Biomedicina, no campus Unic Barão, no período entre 2013 e 2017.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo que seja reformada a decisão, para manter a sentença que determinou a restituição dos valores.

CONTRAMINUTA
(ID 58085460)
: pelo desprovimento.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ANDERSON MOREIRA DOS REIS
, de acórdão que
deu parcial provimento ao recurso do autor, para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa e julgar o mérito da ação, rejeitou as preliminares e a prescrição suscitadas na contestação e julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor referente ao desconto para pagamento pontual da mensalidade (bolsa incentivo), porquanto carente de prova, e rejeitou o pleito de reparação civil.

O Apelo n.º 1000013-12.2019.8.11.0041 restou assim ementado (ID 52959962 - Pág. 1):

"

APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – CAUSA MADURA - JULGAMENTO DO MÉRITO – OUTRAS PRELIMINARES E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - ALUNO BENEFICIÁRIA DO FIES - DESCONTO SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR REFERENTE AO DESCONTO IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Sistema FIES não constitui uma doação do governo federal ao acadêmico do ensino superior, mas apenas um empréstimo, e quem efetivamente paga as mensalidades, ainda que por meio de financiamento, é o acadêmico beneficiário do programa. Por esse motivo, tem legitimidade ativa o autor quando busca ser beneficiado com o desconto nas mensalidades.

Ao autor incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia descontos no valor de 25% sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os descontos foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não faz jus o autor à restituição de tais valores.

Inexistente o ato ilícito há que ser rejeitado o pedido de reparação civil
”
.

O embargante,
ANDERSON MOREIRA DOS REIS
alega que o acórdão foi omisso ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, sem que houvesse a inversão do ônus da prova, e também contraditório

ao afirmar que não existe uma prova mínima da existência política de descontos no valor de 25% (vinte e cinco por cento) nas mensalidades aos alunos que cursavam Biomedicina, no campus Unic Barão, no período entre 2013 e 2017.

Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados, de modo que seja reformada a decisão, para manter a sentença que determinou a restituição dos valores.

Conquanto não se verifique, efetivamente, a alegada contradição ou omissão, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o tema relativo ao tipo de relação jurídica existente entre as partes, qual seja de consumo, não implica, por si só, na inversão do ônus da prova.

Conforme constou do acórdão embargado, apesar de se tratar de uma relação de consumo, incumbia ao autor demonstrar que o desconto na mensalidade foi concedido a paradigmas que se encontravam em iguais condições e não a ele.

Vejamos trecho do acórdão embargado:

“
O tratamento isonômico deve ser analisado entre sujeitos em iguais condições, em outras palavras, se considera tratamento discriminatório quando se concede o benefício a uns alunos, mas o nega a outros que se encontrem nas mesmas condições acadêmicas (mesmo curso, mesmo ano/semestre, igual número de disciplinas cursadas, etc).

Portanto,
se o autor é quem alega a existência de conduta discriminatória entre alunos beneficiários de financiamento estudantil e alunos pagantes, por parte da IES, deveria ser capaz de comprovar o ato ilícito, consubstanciado pela prática global ou indiscriminada de descontos ou ainda que tenha praticado uma política de descontos para os seus pares, porém negando-os ao autor
.

Não seria justo exigir que a instituição de ensino produzisse a prova da negativa da prática dos descontos.

Por esse motivo
, há que se julgar improcedente o pedido de restituição no valor do suposto desconto pelo pagamento pontual da mensalidade, porquanto não há provas de que tais descontos foram efetivamente concedidos aos pares do autor em detrimento deste
”.

Assim, não se verifica a alegada omissão com relação à análise do tema relativo à inversão do ônus da prova.

O embargante argumenta que houve contradição no acórdão ao afirmar que não existe uma prova mínima da existência política de descontos no valor de 25% (vinte e cinco por cento) nas mensalidades aos alunos que cursavam Biomedicina, no período entre 2013 e 2017.

A
contradição q
ue autoriza os embargos declaratórios é a
interna
,
entre as proposições da própria decisão
, não aquela supostamente verificada entre os fundamentos da decisão embargada e aqueles expostos no pedido da recorrente ou com a sua interpretação de textos legais.

Sobre o tema, Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

"
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. Essas contradições podem ocorrer na fundamentação, na solução das questões de fato e/ou direito, bem como no dispositivo, não sendo excluída a contradição entre a fundamentação e o dispositivo, considerando-se que o dispositivo deve ser a conclusão lógica do raciocínio desenvolvido durante a fundamentação
."

(in Manual de Direito Processual Civil, São Paulo: Método, 2009, p. 631)

Nesse sentido é também o entendimento do STJ:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. VÍCIOS. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1.

Consoante expressamente prevê o art. 1.022, I, do CPC, conquanto caibam "... embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para eliminar contradição", segundo iterativa jurisprudência desta Corte Superior,
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada entre as proposições e as conclusões do próprio julgado
. Precedentes.

2.

Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada
.

3.

Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no CC 137.556/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/06/2017, DJe 23/06/2017)

E também:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535 do CPC.

2. No caso concreto, não se constata o vício alegado pelos embargantes, que buscam rediscutir a questão com base em divergência jurisprudencial com julgados do STF.

3.
A contradição que dá ensejo à oposição de embargos declaratórios deve ser interna, entre as proposições do próprio julgado impugnado
.

Não configura o vício previsto no aludido dispositivo processual a suposta contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento adotado em precedente colacionado pelo embargante.

4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1189644/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015)

No caso, o acórdão deixou claro que as provas colacionadas demonstram a prática de desconto em cursos diversos do que cursou o autor, ora embargante, em unidade diferente e em período posterior a 2018, quando o autor frequentou aquela IES entre 2013 e 2017.

Assim tratou o acórdão da questão:

“
Ao autor incumbia demonstrar que efetivamente lhe foi conferido tratamento desigual em relação aos seus colegas de curso, porém não o fez.

Ao analisar os documentos colacionados observa-se que não se trata de comprovantes de pagamento de mensalidade de pessoas matriculadas no mesmo curso ou mesmo na mesma unidade onde o autor concluiu seu curso
.

Os documentos trazidos pela parte autora não comprovam a concessão do desconto de 25% pelo pagamento pontual para os alunos que iniciaram o curso de Biomedicina no primeiro semestre de 2013, assim como o autor, porém não eram beneficiários de planos de financiamento estudantil oferecidos pelo governo federal.

Desse modo,
não se faz possível afirmar que a instituição requerida tenha, de fato, concedido descontos no valor de 25% (vinte e cinco por cento) nas mensalidades aos alunos que cursaram Biomedicina no período de 2013 a 2017 e que custearam o curso com recursos próprios, seja em caso de pagamento pontual - “BOLSA INCENTIVO”- ou em qualquer outra situação, e tenha preterido o autor
.

Por seu turno, a instituição requerida sustenta que não instituiu um programa geral de descontos aos alunos de cursos indiscriminados, ou seja, os benefícios que concede são em forma de bolsas parciais e com percentuais distintos, àqueles matriculados em cursos específicos e que preenchem os requisitos subjetivos.

A instituição afirma que não concedeu desconto algum aos alunos do curso frequentado pelo autor, portanto, incumbia a ele demonstrar que seus colegas tiveram acesso ao benefício reclamado.

Nesse passo
, cabia ao autor apresentar provas, ainda que mínimas, de suas alegações, mesmo que se trate de uma relação de consumo, o que não ocorreu no presente caso
”. (Grifei)

Desse modo, não se verifica a alegada contradição.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Por seu turno, o resultado do julgamento diverso do pretendido não implica em omissão, contradição ou obscuridade, porquanto a decisão se mostrou suficientemente motivada.

Na verdade, busca o embargante, aqui, dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se admite.

Nesse sentido:

"PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1.
Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material
.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3.
A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015.

Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa”. (EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 14/06/2017)

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição, capaz de se chegar a tanto.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020